Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72093659, o SINDIRETA requereu a habilitação do espólio da servidora MARUSKA TECHMEIER MORATO, representado por seu inventariante ARNALDO ROESCH MORATO. Informou ainda que houve a abertura do inventário da substituída, que tramita na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, sob o n. 0702060-56.2021.8.07.0014, tendo sido nomeado como inventariante ARNALDO ROESCH MORATO. Instado sobre o pedido de habilitação, o Distrito Federal manifestou-se ao ID: 73395831. Diante da existência de interesse do curatelado ARNALDO TECHMEIER MORATO na sucessão processual, o Ministério Público foi devidamente intimado acerca do pedido e não se opôs ao pleito de habilitação, oficiando pelo regular prosseguimento do procedimento (ID: 74358592). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito da substituída MARUSKA TECHMEIER MORATO pela certidão de ID: 61087722 – pág. 2, bem como comprovou a condição do inventariante, ARNALDO ROESCH MORATO, viúvo da servidora e curador de ARNALDO TECHMEIER MORATO, pelos documentos de ID: 61087722 – págs. 7-8 e 10. A regular representação do espólio em juízo, por sua vez, dá-se pela procuração de ID 61087722. Conforme informa o SINDIRETA/DF, houve a abertura de inventário, que tramita perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, sob o n. 0702060-56.2021.8.07.0014, tendo sido nomeado como inventariante ARNALDO ROESCH MORATO. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação do espólio da servidora MARUSKA TECHMEIER MORATO, representado por seu administrador ARNALDO ROESCH MORATO. Em razão da sucessão processual, promovam-se as modificações no sistema e retifique-se o PCT n. 0714195-11.2022.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, para que conste o crédito em nome do espólio de MARUSKA TECHMEIER MORATO. Brasília, 6 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR